Tribunal: TJDFT
Processo: 0706870-96.2020.8.07.0018
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-05-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0706870-96.2020.8.07.0018 RECORRENTE: DISTRITO FEDERAL RECORRIDO: AIR LIQUIDE BRASIL LTDA DECISÃO Esta Presidência admitiu os recursos especial e extraordinário interpostos pelo DISTRITO FEDERAL (ID 48582900). O STJ negou provimento ao apelo (ID 58959591 – p. 16/21). O STF determinou a devolução dos autos, considerando que o assunto versado no recurso extremo corresponde ao Tema 1.093 da sistemática da repercussão geral (AI 759.421) (ID 54642704). Referido paradigma encontra-se assim ementado: Recurso extraordinário. Repercussão geral. Direito tributário. Emenda Constitucional no 87/2015. ICMS. Operações e prestações em que haja a destinação de bens e serviços a consumidor final não contribuinte do ICMS localizado em estado distinto daquele do remetente. Inovação constitucional. Matéria reservada a lei complementar (art. 146, I e III, a e b; e art. 155, § 2o, XII, a, b, c, d e i, da CF/88). Cláusulas primeira, segunda, terceira e sexta do Convênio ICMS no 93/15. Inconstitucionalidade. Tratamento tributário diferenciado e favorecido destinado a microempresas e empresas de pequeno porte. Simples Nacional. Matéria reservada a lei complementar (art. 146, III, d, e parágrafo único, da CF/88). Cláusula nona do Convênio ICMS no 93/15. Inconstitucionalidade. (...) 4. Tese fixada para o Tema no 1.093: “A cobrança do diferencial de alíquota alusivo ao ICMS, conforme introduzido pela Emenda Constitucional no 87/2015, pressupõe edição de lei complementar veiculando normas gerais”. (...) 6. Modulação dos efeitos da declaração de inconstitucionalidade das cláusulas primeira, segunda, terceira, sexta e nona do convênio questionado, de modo que a decisão produza efeitos, quanto à cláusula nona, desde a data da concessão da medida cautelar nos autos da ADI no 5.464/DF e, quanto às cláusulas primeira, segunda, terceira e sexta, a partir do exercício financeiro seguinte à conclusão deste julgamento (2022), aplicando-se a mesma solução em relação às respectivas leis dos estados e do Distrito Federal, para as quais a decisão deverá produzir efeitos a partir do exercício financeiro seguinte à conclusão deste julgamento (2022), exceto no que diz respeito às normas legais que versarem sobre a cláusula nona do Convênio ICMS no 93/15, cujos efeitos deverão retroagir à data da concessão da medida cautelar nos autos da ADI no 5.464/DF. Ficam ressalvadas da modulação as ações judiciais em curso. (Redator do acórdão Min. DIAS TOFFOLI, DJe 25/5/2021).(g.n.). Oportuna, ainda, a transcrição de trecho do voto proferido em sede de embargos de declaração opostos contra o acórdão paradigma mencionado: (...) O Tribunal Pleno, na sessão de 24/2/21, por maioria, deu provimento ao recurso extraordinário, assentando a invalidade “da cobrança, em operação interestadual envolvendo mercadoria destinada a consumidor final não contribuinte, do diferencial de alíquota do ICMS, na forma do Convênio no 93/2015, ausente lei complementar disciplinadora”. Em seguida, por maioria, foi fixada a seguinte tese: “[a] cobrança do diferencial de alíquota alusivo ao ICMS, conforme introduzido pela Emenda Constitucional no 87/2015, pressupõe edição de lei complementar veiculando normas gerais”. Na mesma ocasião, a Corte, também por maioria, concluiu ser o caso de se modularem os efeitos dessa decisão, tal como registrado na ata de julgamento do mérito, ressalvando da modulação, contudo, as ações judiciais então em curso, ou seja, as ações judiciais propostas até a data do referido julgamento. (...) Registre-se, de mais a mais, que, na apreciação dos primeiros embargos de declaração na ADI no 5.469/DF, a qual foi julgada em conjunto com o Tema no 1.093, o Tribunal Pleno concluiu, por unanimidade, não ter havido omissão, contradição, obscuridade ou erro material quanto ao estabelecimento, no julgamento do mérito da ação direta, de que as ações ressalvadas da modulação dos efeitos da decisão seriam aquelas propostas até 24/2/21. (RE 1.287.019 ED, Min. DIAS TOFFOLI, DJe 15/3/2022). In casu, assentou o acórdão vergastado (ID 41200658): (...) A controvérsia, assim, se apresenta quanto à data que deve ser considerada para determinar se a presente ação judicial estava em curso para fins de aplicação da modulação dos efeitos no Tema 1.093. Se a data do julgamento das ações pelo Tribunal Pleno do Supremo Tribunal Federal (24/02/2021), ou a data da publicação da ata de julgamento (03/03/2021), bem como a data da publicação do acórdão (25/05/2021). (...) Nessa toada, no julgamento da Ação Direta de Inconstitucionalidade no 5469 e do Recurso Extraordinário no 1.287.019 (Tema 1.093), ao estabelecer exceção à modulação no que se refere “as ações judiciais em curso”, o Supremo Tribunal Federal assegurou aos contribuintes a segurança jurídica e o respeito ao acesso à justiça, previstos nos arts. 5o, incs. XXXIV, XXXV e XXXVI, da Constituição Federal. Se assim não fosse feito, estaria criada uma celeuma jurídica, pois nos processos já iniciados, muito embora o contribuinte se sagrasse vitorioso no mérito, não poderia usufruir da decisão que lhe é favorável, diante de uma declaração de inconstitucionalidade de lei com efeito para o futuro. Desta forma, seria uma incongruência permitir que as ações ajuizadas após o julgamento do mérito sejam consideradas ações em curso para fins de serem resguardadas dos efeitos da modulação, pois a razão de ser da modulação não se coaduna com o estimulo à judicialização após o julgamento do mérito da questão. Diferente disso, se estaria tutelando, e até mesmo incentivando, o ajuizamento de múltiplas ações, o que compromete a celeridade da justiça, e não atende à finalidade precípua da modulação dos efeitos que é a de preservar o acesso ao Poder Judiciário e a segurança jurídica, tendo em vista que os julgamentos do STF são amplamente divulgados e de fácil acesso e acompanhamento, tanto pela televisão, rádio e mídias sociais (youtube e outros), o que prescinde de publicação para seu efetivo conhecimento. Ademais, o marco temporal para estabelecimento da modulação das decisões ora proferidas na Ação Direta de Inconstitucionalidade no 5469 e do Recurso Extraordinário no 1.287.019 (Tema 1.093), foi a data de conclusão de julgamento, senão vejamos “a decisão produzirá efeitos a partir do exercício financeiro seguinte à conclusão deste julgamento”. Assim, num simples exercício de interpretação lógica, o marco temporal utilizado para discernir o termo “as ações judiciais em curso” deve ser a data de conclusão do julgamento, no intuito de se manter a ratio da decisão proferida. Desta forma, para que seja excluída da modulação dos efeitos do acórdão proferido pelo Supremo Tribunal Federal é necessário que a petição inicial tenha sido protocolada antes de 24/02/2021, data em que proferido o julgamento. (...) In casu, a presente ação de conhecimento não foi atingida pela referida proposta de modulação, vez que a petição inicial fora proposta em 17/10/2020, anterior à data da conclusão do julgamento pelo STF, se enquadrando, assim, no conceito de “ação em curso”. Do juízo de confronto, verifica-se que o entendimento do aresto impugnado se encontra em harmonia com a orientação sedimentada pela Corte Suprema. Diante do exposto, nos termos do artigo 1.030, inciso I, alínea “a”, do Código de Processo Civil, NEGO SEGUIMENTO ao recurso extraordinário de ID 46466982. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A031